Tribunal: TJSP
Processo: 2248699-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Bens imóveis penhorados. Avaliação por meio de oficial de justiça. Admissibilidade. Regra geral. Inteligência do art. 870 do CPC. O procedimento de avaliação deve se dar em consonância com os princípios da celeridade processual, efetividade da execução e menor onerosidade ao exequente. Precedentes. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Bens imóveis penhorados. Avaliação por meio de oficial de justiça. Admissibilidade. Regra geral. Inteligência do art. 870 do CPC. O procedimento de avaliação deve se dar em consonância com os princípios da celeridade processual, efetividade da execução e menor onerosidade ao exequente. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.